Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723770-43.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO CARDOSO MARINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RODRIGO CARDOSO MARINS, requerendo a concessão de liberdade provisória sem fiança. Conforme informado pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Taguatinga, foi proferida decisão, em 25/7/2022, concedendo ao paciente o benefício da liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador